Tribunal: TJMT
Processo: 1023249-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023249-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO), ROZICLEIDE VIEIRA GONCALVES - CPF: 946.619.601-49 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), TIMOFEI OVCHINNIKOV - CPF: 044.302.531-29 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO), ODINIR BRAZ GONCALVES - CPF: 363.299.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS VIEIRA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS VIEIRA GONCALVES - CPF: 027.677.481-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA CILVEIRA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ROZICLEIDE VIEIRA GONCALVES - CPF: 946.619.601-49 (EMBARGADO), ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), TIMOFEI OVCHINNIKOV - CPF: 044.302.531-29 (EMBARGANTE), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. QUESTÕES NOVAS APRESENTADAS APENAS NOS EMBARGOS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA JÁ FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a extensão dos efeitos da sentença proferida na ação anulatória ao adquirente subsequente, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença e o cancelamento do registro de propriedade, com a separação dos processos para trâmite autônomo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em aferir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa ao não examinar argumentos apresentados apenas em sede de embargos e não suscitados nas contrarrazões originais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Constitui inovação recursal a alegação, em sede de embargos de declaração, de questões não suscitadas nas contrarrazões ao agravo de instrumento, como a existência de ação de distrato em curso, cláusulas contratuais de evicção, limites da responsabilidade e natureza jurídica da responsabilidade por evicção.

5. O acórdão embargado foi claro ao determinar a extensão dos efeitos da sentença ao adquirente, nos termos do art. 109, § 3° do CPC, bem como ao determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na Ação Anulatória com o cancelamento do registro da consolidação da propriedade e da compra e venda subsequente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, § 1º; 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por DELFINA MITICO MIYOSHI em face do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ação declaratória de anulação de negócio jurídico c/c pedido alternativo de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de arrendamento rural (Processo nº 1007707-20.2017.8.11.0003), que deu provimento à apelação interposta por NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS, reconhecendo a nulidade da sentença por julgamento citra petita e determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento (cf. id. n°

317194882).

A embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido padece de omissões, contradições e erro de premissa, porquanto deixou de enfrentar argumentos relevantes apresentados nas contrarrazões à apelação, em especial quanto à inexistência de fato imprevisível ou superveniente apto a ensejar revisão contratual, à inexistência de desequilíbrio econômico-financeiro e à preclusão do pedido de produção de prova testemunhal. Sustenta que o colegiado não analisou a suficiência da instrução probatória já realizada e partiu de premissa equivocada sobre a extensão dos pedidos.

Afirma que houve omissão porque o acórdão não enfrentou pontos essenciais como a demonstração de que o contrato de arrendamento foi integralmente cumprido pela embargante, com pagamento sobre a totalidade da área arrendada, mesmo quando parte não era cultivada. Argumenta, ainda, que o v. acórdão incorreu em contradição, ao reconhecer nulidade da sentença por vício citra petita, mas ignorar que o juízo de primeiro grau teria analisado de forma expressa a validade da cláusula contratual questionada e, por consequência, rejeitado os pedidos acessórios de revisão e cobrança.

Sustenta, também, a ocorrência de erro de premissa, uma vez que a decisão embargada partiu da equivocada conclusão de que a sentença não teria apreciado todos os pedidos, quando, na realidade, houve julgamento integral do mérito, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte autora.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas e reconhecido que a sentença de primeiro grau apreciou de forma suficiente todos os pedidos formulados, mantendo-se, assim, a decisão de improcedência (cf. id. n° 320023890).

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 323028862).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à inovação de teses não apresentadas oportunamente.

Inicialmente, não há que se falar em intimação pessoal do agravado Timofei Ovchinnikov requerida na petição de id. n° 320623851, uma vez que se encontra devidamente representado no recurso pela advogada, a quem competia, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões, o que, contudo, não ocorreu.

É inadmissível que a própria patrona, regularmente constituída na ação originária, invoque a impossibilidade de contato com seu cliente para transferir ao Poder Judiciário o ônus de localizá-lo, pois a manutenção da comunicação com o constituinte é dever elementar do advogado, não constituindo a perda desse vínculo motivo legítimo para onerar a máquina judiciária com diligências que competem exclusivamente à relação cliente-advogado, sobretudo quando já houve regular intimação eletrônica para apresentação de contrarrazões a embargos de declaração.

Assim, passo à análise dos embargos de declaração opostos pela instituição financeira.

No caso em análise, verifico que as questões suscitadas nos presentes embargos declaratórios - existência de ação de distrato em curso (Processo n° 1000714-48.2022.8.11.0079), cláusulas contratuais de evicção, limites da responsabilidade e natureza jurídica da responsabilidade por evicção - não foram previamente arguidas nas contrarrazões ao agravo de instrumento (cf. id. n° 306215398), constituindo, portanto, inovação recursal.

As contrarrazões apresentadas pelo Banco Bradesco S.A. foram extremamente sucintas e se limitaram a argumentar questões processuais, como a suposta inadmissibilidade do agravo de instrumento e a falta de demonstração de prejuízo processual pela agravante (cf. id. n° 306215398). O embargante não abordou o mérito da questão relacionada à extensão dos efeitos da sentença ao adquirente, nem mencionou a existência de ação de distrato em curso ou as cláusulas contratuais que limitariam sua responsabilidade.

Trata-se, portanto, de inovação recursal indevida, tese veiculada unicamente em sede de embargos declaratórios, o que contraria a sistemática recursal vigente e atrai a incidência do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. 2. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). 3. Opera-se a preclusão da matéria suscitada apenas nos embargos de declaração opostos no Tribunal de origem, porquanto vedada a inovação de tese em sede recursal. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que ocorreu dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, o que é vedado em recurso especial. 6. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.932.294/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021.) (destaquei).

Ademais, o acórdão embargado foi claro ao determinar a extensão dos efeitos da sentença proferida na Ação Anulatória ao adquirente TIMOFEI OVCHINNIKOV, nos termos do art. 109, § 3° do CPC, bem como ao determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na Ação Anulatória com o cancelamento do registro da consolidação da propriedade e da compra e venda subsequente.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Quanto à coordenação entre os processos, o acórdão foi expresso ao determinar, no item 4 do dispositivo, a separação dos processos para que tramitem de forma autônoma, devendo o Juízo de origem proferir decisões específicas para cada feito. Caberá ao Juízo de origem, no exercício de sua jurisdição, coordenar adequadamente os processos relacionados, inclusive a ação de distrato mencionada pelo embargante, se for o caso.

Ressalto que eventuais questões relativas às cláusulas contratuais de evicção e aos limites da responsabilidade do embargante deverão ser discutidas no âmbito do cumprimento de sentença ou da ação de distrato, perante o Juízo de primeiro grau, não sendo os embargos de declaração o meio adequado para tal finalidade.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025